Tribunal: TJMT
Processo: 0030335-23.2005.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030335-23.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT - CNPJ: 04.904.878/0001-02 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DA SILVEIRA - CPF: 759.312.908-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALZIRA FERNANDES DA SILVEIRA - CPF: 412.124.871-68 (APELADO), J CARLOS DA SILVEIRA - CNPJ: 26.809.210/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA POR AUSÊNCIA DE BENS – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PARTE DOS EXECUTADOS CITADOS POR EDITAL – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Na espécie, não há como aplicar a literalidade do art. 90 do CPC, sob pena de violação da finalidade para a qual ele foi estabelecido: a observância do princípio da causalidade. Embora esta, geralmente, pertença à parte que desiste da ação proposta, no caso, a extinção do feito executivo foi motivada pela ausência de bens penhoráveis dos executados após a realização de diversas medidas tendentes à satisfação do débito exequendo.

Portanto, não há como imputar à instituição financeira a causalidade pelo ajuizamento da execução, que ocorreu unicamente pelo inadimplemento dos executados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030335-23.2005.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT

APELADO:

JOAO CARLOS DA SILVEIRA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT
, contra sentença proferida pelo juízo da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Execução n.º 0030335-23.2005.8.11.0041 (Código 222324)
,
ajuizada em face de
J CARLOS DA SILVEIRA

e dos avalistas
ALZIRA FERNANDES DA SILVEIRA
e
JOAO CARLOS DA SILVEIRA
, que julgou e declarou extinta a execução por título extrajudicial, em razão da desistência, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, condenando a exequente, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação executória
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os executados/recorridos sejam condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 125355168).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que as despesas processuais e o pagamento dos honorários advocatícios são responsabilidades da parte desistente, independente de quem deu causa ao processo, como preconiza o artigo 90 do CPC (Id. 125355175).

O preparo foi recolhido (Id. 125355170).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Importante tecer alguns apontamentos que ocorreram no transcurso do processo, para tratarmos acerca da sucumbência e do princípio da causalidade.

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT
ajuizou a presente ação executiva em face de
J CARLOS DA SILVEIRA

e dos avalistas
ALZIRA FERNANDES DA SILVEIRA
e
JOAO CARLOS DA SILVEIRA
, almejando receber um crédito de R$14.510,00 (quatorze mil, quinhentos e dez reais), lastreada no contrato de capital de giro.

A tentativa de citação dos executados restou parcialmente frustrada, razão pela qual foi deferida a citação por edital.

Decorrido o prazo, a Defensoria Pública do Estado, na condição de defensor dativo, apresentou defesa (id. 125351719 - Pág. 13 a 17).

Depois de longo transcurso da lide, e de várias tentativas frustradas de penhora, a ora apelante requereu a desistência do feito (id. 125351729 - Pág. 17), que foi homologado pelo juízo de primeiro grau, condenando-a, via de consequência, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Pois bem. De acordo com o princípio da sucumbência é responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais aquele que restou vencido na demanda, conforme o disposto no art. 85 do CPC
[1]
.

Entretanto, existem casos em que a simples observância do princípio da sucumbência é insuficiente, sendo necessário sopesar, ainda, o da causalidade, segundo o qual o ônus deverá ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento do feito.

É o que ocorre na hipótese sob análise, pois o ônus da sucumbência deve ser arcado pelos executados/apelados, uma vez que pela ausência de pagamento de sua dívida, na época própria, bem como diante da ausência de bens passíveis de penhora ou mesmo capazes de satisfazer o crédito, deram causa ao ajuizamento da demanda.

Ainda, a meu ver, fixar verba honorária em favor do patrono do executado, é incentivar àqueles que não honram com seus compromissos.

Logo, a desistência não se deu por mero desinteresse da exequente, mas sim porque vislumbrada a total inutilidade do feito executivo diante da inexistência de bens passíveis de penhora.

Em casos como o presente, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterado entendimento, manifestou-se no sentido de que extinta a execução pela desistência decorrente da ausência de bens penhoráveis, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, por força do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775).

2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios.

3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo.

4. Recurso especial não provido.”
(STJ, REsp 1675741/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/08/2019)

Sob a mesma perspectiva, é também o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DESISTÊNCIA DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO
– PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Postulada a desistência da execução em razão de não terem sido localizados bens suficientes para a satisfação do crédito, mostra-se descabida a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do executado
. “A desistência da execução em virtude da não localização de bens do devedor não retira a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do executado, nem atrai a sucumbência para o exequente” (STJ, AgInt no REsp 1744492/PR, relª Minª Maria Isabel Gallotti, DJe 14/06/2019).”
(TJ-MT 00001153819968110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS A PENHORA – INADIMPLEMENTO –
DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INJUSTA PUNIÇÃO
– NÃO RECEBIMENTO DO CRÉDITO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus de sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da demanda. No caso, o exequente não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que se torna oneroso diante do fato de não ter encontrado bens no patrimônio do devedor, que permitam a satisfação do crédito.”
(TJ-MT - AC: 00114241219958110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/08/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO, COM CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

“A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1675741/PR - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 11/06/2019 - DJe 05/08/2019).
”
(TJ-MT - AC: 00000122819918110008 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença singular, inverter o ônus da sucumbência, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022